Tribunal: TJMT
Processo: 1012633-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012633-19.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA DE BRITO - CPF: 069.382.649-53 (AGRAVADO), EVERTON LUIZ SOARES BRITO - CPF: 615.805.111-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
PREJUDICADA O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Compulsando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença na origem, caracterizando, assim, a perda superveniente do objeto do presente agravo interno, pois esvaziada a pretensão por meio dele vindicada.

Recurso julgado prejudicado o agravo instrumento e por consequência o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, desafiando decisão monocrática proferida nestes autos – id. 4011908 - que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à CDA no 2017185940, até a análise meritória do presente recurso.

Nas razões recursais, sustenta preliminarmente a menção incorreta ao processo original na 1004699-81.2018.8.11.0041, o qual a correta execução fiscal objeto é a no 1000746-29.2018.8.11.0003.

Já no mérito, sustenta que para suspender a exigibilidade do crédito tributário é necessário realizar o depósito integral, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula no 112 do C. STJ.

Sustenta que a presença dos sócios na CDA, faz presumir sua legitimidade passiva.

Por fim, sustenta ausência da prescrição do crédito tributário, uma vez que a constituição do crédito tributário foi em 24/02/2014, e que o feito executivo foi ajuizado em 07/08/2018, posterior a vigência da Lei Complementar 11/2005, motivo pelo qual a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz ordenando a citação.

Desse modo requer a reconsideração do
decisum
monocrático, ou a submissão do regimental ao Colegiado – id. 5642685-.

Em contraminuta, a agravada pede pela manutenção da decisão recorrida – id. 7398391-.

Não reconsiderei a decisão, e por isso trago o feito à julgamento pelo Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos,
que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à CDA no 2017185940, até a análise meritória do presente recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 10/01/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por SOARES BRITO & CIA LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a nulidade dos Documentos de Arrecadação de no 999/04.961.640-09, no 999/06.229.529-96 e no 999/07.677.305-87 (id. 11951039)

Isento o Réu das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de R$ 31.996,00 (trinta e um mil novecentos e noventa e seis reais), nos termos do artigo 85, § 3o, II, c/c §4o, III do Código de Processo Civil, pois, como o valor da causa corresponde a R$ 350.113,68 (350,81 salários mínimos), a condenação dos honorários será de 32,06 salários mínimos (20 da primeira faixa + 12,02 da segunda faixa).

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, II, §1o do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.”

Desse modo, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido, colaciono precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – PROCESSO SENTENCIADO – ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – PERDA DO OBJJETO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO CPC – AGRAVO PREJUDICADO. Inexiste interesse jurídico no provimento jurisdicional final se sobreveio sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes (termo de ajustamento de conduta), julgando extinto o processo com resolução do mérito, sendo imperiosa a decretação de perda do objeto, restando o agravo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1o do CPC.

(N.U 1000481-84.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Em razão do exposto,
julgo prejudicado o presente recurso de agravo interno
, e por consequência a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento em que se objetivava a reforma da decisão proferida no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020